Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702548-04.2018.8.07.0018 APELANTE: PERCO PERFUMES E COSMETICOS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em consulta ao sistema informativo do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que, embora o julgamento do RE 970821 – Tema 517[1], afetado como representativo da controvérsia debatida no presente recurso, tenha sido concluído em 12.5.2021, ainda não foi publicado o respectivo acórdão. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, o curso dos processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição será retomado para julgamento com aplicação da tese firmada pelo tribunal superior quando publicado o acórdão paradigma. Desse modo, determino a suspensão do presente processo até que seja publicado o acórdão paradigma - RE 970821. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. [1] Sobre a possibilidade, ou não, da aplicação da metodologia de cálculo denominada diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, em face de possível usurpação de competência da União e do princípio da não-cumulatividade. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora